Tribunal: TJDFT
Processo: 0752672-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU PROGRESSÃO DE REGIME COM BENEFÍCIOS EXTERNOS SEM CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA INJUSTIFICADA E IMPUTÁVEL AO PRÓPRIO ESTADO. DECISÃO MANTIDA.
1 O Ministério Público agrava em execução da decisão que concedeu trabalho externo ao Reeducando, diante da injustificada omissão estatal, por mais de dois anos. Sustenta que as condições pessoais e as circunstâncias do crime impedem que os benefícios sejam concedidos antes da implementação das sugestões do exame criminológico.
2 A sugestão de atendimento psicológico do exame criminológico não foi realizada, apesar de determinada há dois anos. A inércia estatal em fornecer os recursos mínimos para cumprir as exigências da Lei de Execução Penal e propiciar as condições propícias à ressocialização do condenado não deve obstar à concessão de benefícios externos, pois ele não deve ser prejudicado pela inércia do Poder Público.
3 Agravo na execução penal não provido.